Tribunal: TJMT
Processo: 0024543-70.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024543-70.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVEN SOARES DOS SANTOS - CPF: 065.097.411-56 (APELANTE), PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (VÍTIMA), HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - CPF: 442.652.201-34 (VÍTIMA), TALITA OLIVEIRA DE SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Corrupção de menores. Prescrição da pretensão punitiva
retroativa
,
em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA
, reconhecida
.
Majorante
referente à r
estrição da liberdade das vítimas
m
antida. Crime que perdurou por quase uma hora.
Atenuantes genéricas
inaplicáveis. Pena intermediária fixada no mínimo legal
.
Súmula n. 231, do E. STJ.

Readequação da pena e do regime inicial de cumprimento
.
Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca da Capital, que
condenou o apelante
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com pena fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado,
além d
e 21 dias-multa.

A
D
efesa requereu
(i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao
crime de corrupção de menores,
(
ii
)
a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
(
iii
)
a exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas e
(
iv
)
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores; (
ii
) analisar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal; (
iii
) definir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
devem ser aplicadas, para reduzir a pena
aquém do mínimo legal; e (
iv
) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena, à luz da pena definitiva e das condições pessoais do réu.

III.
Razões de decidir

Está configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 244-B do ECA, considerando que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, se esvaiu o prazo previsto no art. 109, inc. V, do CP.

A majorante do art. 157, § 2º, inciso V, do CP foi corretamente aplicada, pois a restrição da liberdade das vítimas perdurou por
aproximadamente 45 minutos, evidenciando lapso temporal relevante.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 231) e STF (Tema 158).

A pena definitiva, ajustada para 7 anos e 1 mês de reclusão, autoriza a fixação do regime semiaberto, em razão da primariedade do
apelante
e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito do art. 244-B do ECA e para fixar a pena definitiva em 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além d
e 17 dias-multa.

Dispositivos

relevantes citados
:

CP,
arts
. 109, V, 115, 157, § 2º, V; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

Ap
n. 0009636-48.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2023; TJMT,
Ap
n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta
em favor de
Keven
Soares dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal desta Capital, que o condenou pelos delitos descritos no art. 157, §2º,
incs
. I
,
II
e V
do Código Penal e art. 244-B
,
do ECA, fixando-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 21 dias-multa
.
(sentença Id. n.
264837752 - Pág. 91
)

Em síntese,
a Defesa
alega que
entre o recebimento da denúncia e a
publicação da
sentença transcorreu-se prazo superior a 4 anos, razão pela qual deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA.

Argumenta, ainda, que devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu.

Subsidiariamente, almeja a exclusão da majorante prevista no art. 157, inc. V, do CP, ao argumento de que a restrição da liberdade das vítimas durou somente pelo período necessário à prática do roubo.

Ao final, manifestou-se pela readequação do regime inicial de cumprimento da pena
(Id. n.
264837761
).

O Ministério Público
, nas contrarrazões, pugnou pel
a
da extinção da punibilidade do agente em relação ao delito de corrupção de menores
e pelo desprovimento dos demais requerimentos defensivos

(Id. n.
264837770
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que seja (i) reconhecida a prescrição retroativa, em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA e (
ii
) readequado o regime inicial de cumprimento da pena
(Id. n.
274520350
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O
pleito de declaração da extinção da punibilidade
do agente, em relação ao crime descrito no art. 244-B, do ECA, comporta provimento.

A d. Magistrada
a quo,
no que se refere ao delito de corrupção de menores, fixou a pena do apelante em 1 ano de reclusão
,
hipótese
em que a pretensão punitiva prescreve em 4 anos (prazo
(Id. n. 264837752 - Pág. 104).

Sucede que
o
apelante
Keven
Soares dos Santos, nascido em 17.7.1995, possuía 19 anos
à

época do crime (21.8.2014), razão pela qual o prazo
prescricional é contabilizado pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal.

Firmada essa premissa, passo ao exame do pleito defensivo.

A denúncia foi recebida no dia 11.9.2014 (Id. n. 264837751 - Pág. 159)
.
O curso do prazo foi suspenso em 3.11.2014, diante da não localização do apelante para ser citado
(Id. n. 264837751 - Pág. 223)
, tendo sido retomado em 29.6.2015 (Id.
N
.
264837752 - Pág. 24)
.
A
sentença foi proferida em 15.5.2020
(Id.
n
.
264837752 - Pág. 91).

Destarte, verifica-se que, entre o recebimento da inicial e a publicação da sentença
, mesmo com a suspensão do feito,
se esvaiu prazo superior ao previsto no art. 109, V,
c.c
. art. 115, ambos do Código Penal
(
dois
anos)
.

Por essa razão,
declaro extinta a punibilidade do apelante
Keven
S
oares
dos Santos, em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

No que se refere ao
pleito de afastamento da majorante
prevista no art. 157, §2º, inc. V, do C
ódigo
P
enal
, razão não assiste a Defesa.

Ao contrário do que expôs o
E
. Defensor Público, a restrição da liberdade das vítimas durou por tempo superior ao necessário para a consumação delitiva.

Isso porque o apelante
e seus comparsas
permanece
ram
na residência d
os ofendido
s

por cerca de 45 minutos
.

Nesse sentido, a vítima
Talita Oliveira de Santana
, em juízo, relatou que:

“
Perguntaram onde estavam as joias do cofre, imediatamente meu tio abriu o cofre e deu todas as joias e falaram que poderiam ir embora, mas eles não foram embora. (...)
Ficaram mais de 40 minutos na casa
(...)

Amarraram
meu tio e meu esposo com fios de telefone
.
”
(mídia digital)

De igual modo,
Meire Correa Santana da Costa Marques
, na fase judicial
, narrou que
:

“Promotor de Justiça: quanto tempo eles ficaram?

Meire:
Uns 35, 40 minutos
(...)

Pegaram
um fio e amarraram o Hildebrando e acho que no Murilo, eles estavam preocupados com os homens (...)
”
(mídia digital)

A vítima
Hildebrando da Costa Marques,
em juízo, confirmou que a ação delitiva durou quase uma hora:

“Ministério Público: quanto tempo mais ou menos?

Vítima: 40 a 45 minutos. (...) nos isolaram durante toda a ação e na hora de ir embora nos amarraram com fio de iphone.” (mídia digital)

Portanto,
é fato incontroverso
que a ação delitiva perdurou por cerca de
45 minutos
.

A
causa de aumento prevista no art. 157, inc. V, do CP,
deve ser aplicada
àquele que mantem a restrição da liberdade das vítimas por quase uma hora
, por
constituir
tempo juridicamente relevante
.

Nesse sentido, trago jurisprudência
desta Corte de Justiça
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE
(...)
REND
IÇÃO DAS VÍTIMAS APENAS PARA A ‘
EFETIVAÇÃO DO ROU
BO’
, CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] –
(...)
, COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO
SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

(...)

A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito co
ndenatório (TJMG, AP nº 1.0625
.19.002126-5/001).

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1041542⁄SP; TJMT,
Ap
nº 0009636-48 .2019.8.11.0064).

Se o Juízo singular fundamentou, concretamente, o maior grau de reprovabilidade
da ação criminosa, afigura-se justificada a “elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria” (STJ,
AgRg
no HC nº 556993/SP).

A primariedade, inexistência de circunstância judicial desfavorável e reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - autorizam o semiaberto (STJ,
AgRg
no HC 602.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3 .9.2021).

(...)

Recurso do primeiro apelante [RODRIGO DE MORAES GADEIA] provido parcialmente para absolvê-lo da
tentativa de latrocínio (
CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Recurso do segundo desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO
CRIMINAL: 0016134-37.2016.8.11
.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023
. Destaquei.
)
”

Por outro lado, consoante relataram as
vítim
as Hildebrando da Costa Marques,
Meire Correa Santana da Costa Marques
e
Talita Oliveira
de Santana
, os agentes delitivos, mesmo após terem subtraído todas as joias do cofre, permaneceram no local.

Esse é outro fato que demonstra que a restrição da liberdade dos ofendidos perdurou por período superior ao necessário para a consumação delitiva.

Conforme bem concluiu o d. Promotor de Justiça Marcos Bulhões:

“(...)
foi possível extrair dos depoimentos que as vítimas foram dominadas

com armar de fogo e em seguida conduzidas para o closet da residência, local em que permaneceram

confinadas durante toda a dinâmica delitiva. Durante o confinamento era ameaçadas por assaltantes

armados, tendo ficado com suas liberdades cerceadas por
um período
de mais de quarenta e cinco minutos.

Tais circunstâncias demonstram e comprovaram que as vítimas tiveram suas liberdades

restringidas por período muito superior ao necessário para a consumação de um crime de roubo, situação de

enseja o reconhecimento da majorante.
” (Id. n.
264837770 - Pág. 7
).

Diante desse
contexto
, mantenho a majorante concernente à restrição da liberdade das vítimas.

De igual modo, não prospera o
pedido de aplicação das atenuantes
da confissão espontânea e menoridade relativa do agente.

A
Juíz
a

a quo
,
embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixou de diminuir a pena
intermediária
, eis que

já havia sido fixada no mínimo legal
:

“Na segunda fase, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, III, ‘d’ e a prevista no art. 65, I, do CP, porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231, do STJ (...)”

(Id. n. 264837752 - Pág. 103)
.

Consoante entendimento sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de
circunstância atenuante não pode conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (súmula n. 231).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema (Tema 158 do STF) e definiu a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em consonância com as
C
ortes
S
uperiores, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

‘O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ’ (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022).

(TJMT, Apelação Criminal n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.08.2024, publicado em 16.08.2024)”.

Em su
ma, é inviável a aplicação da
s
atenuante
s
da confissão
e menoridade relativa em favor do apelante
, por não ser possível a diminuição da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

Esgotad
a
s as teses recursais, p
asso a
dosimetria da pena
.

P
elos próprios fundamentos da sentença,
mantenho
a dosimetria do delito de roubo
em
5 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-mul
ta
.

Todavia, r
emanescendo apenas quatro delitos (roubos)
, considerando a extinção da punibilidade do apelante em relação aos dois
crime
s de corrupção de menores
,
read
e
quo
a fração adotada a título de concurso
formal
de crimes para o patamar de
1⁄4 (um quarto)
nos termos do enunciado n. 35, da TCCR-TJMT, e
stabelecendo
a pena definitiva em
7 anos, 1 mês de reclusão e 17 dias-multa
.

Tendo
sido a reprimenda
aplicada abaixo de 8 anos e não sendo o réu reincidente ou portador de maus antecedentes, aplico o
regime semiaberto
para início de cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
, para declarar extinta a punibilidade do agente
em relação ao crime tipificado no art. 244-B, do ECA
, fixando a

pena definitiva
do crime de roubo
em
7
(sete)
anos
e
1
(um)
mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17
(
dezessete
)
dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025